Tribunal: TJSP
Processo: 2347532-86.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAMPINAS. Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Município, determinando a ocupação no prazo de 90 dias, paralisação de eventual obra no local e apresentação de projeto de regularização ou demolição do imóvel. Impossibilidade de reforma. Lei Municipal no 208/2018. Irregularidades de natureza construtiva e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAMPINAS. Decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Município, determinando a ocupação no prazo de 90 dias, paralisação de eventual obra no local e apresentação de projeto de regularização ou demolição do imóvel. Impossibilidade de reforma. Lei Municipal no 208/2018. Irregularidades de natureza construtiva e edilícia. Na hipótese dos autos, ao menos em uma análise perfunctória, peculiar ao estágio processual, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários a concessão da tutela requerida pelos agravantes. Decisão do Juízo de primeiro grau que deve prevalecer, eis que não demonstrado o desacerto alegado. Decisão mantida.
Recurso não provido.